Tribunal: TJDFT
Processo: 0720951-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração Id n. 68018981. Conforme consignado no acórdão Id n. 66812624, o agravo interno não se presta a impugnar decisão proferida pelo órgão colegiado (art. 1.021 do CPC) e, tratando-se de erro grosseiro, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade. Retornem os autos à Secretaria, para as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator